Tribunal: TJDFT
Processo: 0705888-29.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. RENDA INFERIOR A CINCO SALÁRIOS-MÍNIMOS. PRESUNÇÃO RELATIVA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Sustenta impossibilidade de arcar com custas processuais sem prejuízo de sua subsistência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para concessão do benefício da gratuidade de justiça, à luz da alegada hipossuficiência econômica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A CF/1988 assegura assistência jurídica gratuita a quem comprovar insuficiência de recursos, como forma de garantir acesso à justiça e igualdade material.
4. A declaração de hipossuficiência gera presunção relativa, podendo ser afastada mediante análise do caso concreto.
5. O CPC autoriza o magistrado a exigir comprovação da situação econômica, inclusive de ofício.
6. A adoção de critérios objetivos, como o parâmetro de até cinco salários-mínimos previsto na Resolução no 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, é compatível com a análise da hipossuficiência.
7. No caso concreto, a renda líquida da agravante é inferior a esse limite, o que indica dificuldade para suportar as despesas processuais sem prejuízo de sua manutenção.
8. A concessão do benefício não afasta a responsabilidade pelas despesas e honorários, apenas suspende sua exigibilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e provido para conceder à agravante o benefício da gratuidade de justiça.
Tese de julgamento: “1. A concessão da gratuidade de justiça depende da comprovação de insuficiência de recursos, nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF/1988. 2. A presunção de hipossuficiência prevista no CPC é relativa e pode ser aferida à luz das circunstâncias do caso concreto. 3. A renda inferior a cinco salários-mínimos constitui parâmetro idôneo para o reconhecimento da hipossuficiência, quando corroborada por elementos do processo.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2o e 3o, e 100.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1806394, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 24.01.2024; TJDFT, Acórdão 1815519, Rel. Soníria Rocha Campos D’Assunção, 6a Turma Cível, j. 07.02.2024; TJDFT, Acórdão 1759396, Rel. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 14.09.2023; STJ, EREsp 1.582.475/MG, Corte Especial, j. 03.10.2018.